Tribunal: TJMT
Processo: 0001626-18.2017.8.11.0021
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001626-18.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO - CPF: 072.559.961-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATHEUS RODRIGUES GERMANO - CPF: 073.640.011-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Ausência de provas judicializadas suficientes. Princípio do in dubio pro reo. Absolvição.

I.

Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta por Mateus Rocha da Silva Brejeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que o condenou à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da mesma lei e o reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes judicializadas para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar a incidência do princípio do
in dubio pro reo
diante da ausência de provas inequívocas de autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3. A condenação criminal exige provas seguras e produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo inadmissível o uso exclusivo de elementos colhidos na fase inquisitiva para sustentar a autoria delitiva.

4. O depoimento prestado pelo acusado em sede policial, sem a observância plena das garantias constitucionais, não foi corroborado por provas produzidas em juízo, revelando-se insuficiente para sustentar a condenação.

5. As testemunhas ouvidas em juízo, notadamente os policiais militares, apresentaram incertezas e inconsistências relevantes quanto à identificação do apelante e sua efetiva relação com o tráfico de drogas, não conseguindo vinculá-lo de forma clara e inequívoca ao entorpecente apreendido.

6. A quantidade de droga apreendida (24,30g de substância análoga à maconha) e a ausência de provas conclusivas sobre sua destinação mercantil impedem a tipificação segura do crime de tráfico de drogas, sendo inaplicável a presunção de traficância.

7. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e à finalidade da posse da droga, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, conforme entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A condenação criminal por tráfico de drogas exige prova judicializada segura e inequívoca da autoria e da finalidade mercantil da substância apreendida. 2. A confissão extrajudicial desacompanhada de provas confirmatórias em juízo não supre o padrão probatório necessário à condenação. 3. Diante da ausência de provas robustas e da dúvida razoável quanto à autoria delitiva, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 818.359/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09.04.2025; STJ, AREsp n. 2.592.282/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Mateus Rocha da Silva Brejeiro
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos da ação penal n. 0001626-18.2017.8.11.0021, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pleiteou, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas, alegando fragilidade do conjunto probatório e ausência de testemunhas presenciais em juízo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28, caput, da Lei 11.343/06), bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (Id. 232812686).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação, destacando o laudo pericial da substância apreendida, os depoimentos policiais e a confissão extrajudicial do réu (Id. 232812688).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 245149699).

É a síntese do necessário.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Mateus Rocha da Silva Brejeiro
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa, nos autos da ação penal n.

0001626-18.2017.8.11.0021, onde condenou o apelado.

Ressai da peça acusatória – Id. 232811663, fls. 02/03:

No dia 03 de fevereiro do ano de 2017, em residência particular, na rua G 3, esquina com a G 6, Bairro Jardim Tropical III, na cidade de Água Boa — Mato Grosso, o denunciado MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO vulgo “BERAMAR” tinha em depósito e guardava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistente em 24,30g (vinte e quatro e trinta miligramas). Conforme B.O às fls. 3/6, termo de apreensão de fls. 09 e Laudo Pericial de nº 310.2.04.2017.001669-01 de fls. 11/14.

DINÂMICA DOS FATOS:

Consta do caderno informativo, que a Polícia Militar estava em cumprimento de mandado de prisão preventiva e representação por busca e apreensão domiciliar, sendo que algumas informações os levaram ao endereço do denunciado acima descrito. Ao chegarem ao local encontraram o denunciado na companhia do menor Matheus Rodrigues Germano.

Após uma rápida vistoria na residência, os policiais lograram êxito na localizar petrechos utilizados para a traficância de drogas, sendo uma balança de precisão, um rolo de invólucro para embalar drogas e a referida droga acondicionada em uma carteira de cigarros.

Em sede policial o denunciado assumiu a autoria do delito, informando que a droga encontrada em sua residência lhe pertence.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO, vulgo “BERAMAR”, pela prática da conduta capitulada no artigo 33, “11ª e 15ª figura”, da Lei 11.343 de 2006.

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o apelado Mateus Rocha da Silva Brejeiro pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

À vista disso, a Defesa almeja a absolvição do apelado pela prática do crime de tráfico de drogas, alegando que as provas produzidas durante a instrução probatória seriam insuficientes para demonstrar a materialidade e autoria delitivas. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06), bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (Id. 232812686).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta a suficiência de provas para a comprovação da autoria delitiva, pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

O pleito recursal merece acolhimento.

Na análise de casos como o presente, impõe-se que a condenação se fundamente em um convencimento pleno do juízo, jamais em meras conjecturas ou presunções. Para que se possa responsabilizar penalmente o acusado, é imprescindível que a prova produzida demonstre de forma inequívoca e objetiva a prática do crime, sua autoria e a culpabilidade do agente, sendo insuficiente a existência de meras probabilidades, ainda que elevadas.

A respeito da valoração probatória, o artigo 155 do Código de Processo Penal determina que o magistrado deve formar sua convicção com base na análise livre das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa durante a fase judicial. Desse modo, não se admite que a sentença condenatória esteja alicerçada exclusivamente em informações oriundas da fase investigativa, ressalvando-se, tão somente, as provas de natureza cautelar, irrepetível ou antecipada.

Tal previsão encontra respaldo direto na Constituição da República, a qual, em seu artigo 5º, incisos LIV e LV, assegura a todos os litigantes o pleno exercício da ampla defesa, o contraditório e o respeito ao devido processo legal — garantias fundamentais que não se manifestam plenamente no âmbito do inquérito policial, marcado pela natureza inquisitiva de sua instrução.

Assim, os elementos colhidos na fase pré-processual têm como finalidade precípua fornecer suporte à demonstração da justa causa para o oferecimento da denúncia, indicando de forma inicial a existência de indícios de autoria e materialidade. Uma vez instaurada validamente a ação penal, esses dados perdem seu valor probatório autônomo, e seu uso para sustentar uma eventual condenação revela-se inadequado e incompatível com os preceitos constitucionais.

É que para uma condenação, os elementos do inquérito hão de ser corroborados por prova coletada frente às garantias do devido processo legal: perante autoridade equidistante, no espaço público, cercada pelo contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, analisando o conjunto probatório, verifico que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo
auto de prisão em flagrante delito (Id. 232811663 – fl. 08), boletim de ocorrência n. 2017.40522 (Id. 232811663 – fls. 10 a 17), termo de apreensão (Id. 232811663 – fl. 20), laudo pericial nº 310.2.04.2017.001669-01 (Id. 232811663 – fls. 22 a 25).

Contudo, no que tange à autoria delitiva, observo que as provas produzidas tanto em sede policial quanto em juízo não se revelam suficientemente robustas a ponto de fornecer a certeza necessária para um decreto condenatório, ao passo que a dúvida razoável deve ser interpretada em favor do acusado.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael Gomes de Sousa, policial militar (Id. 232811663 – fls. 26 a 28), Vander Luiz Bispo Stefanoski, policial militar (Id. 232811663 – fl. 29); Miqueias Souza Medrado, servente de pedreiro (Id. 232811663 – fl. 31 e 32), Matheus Rodrigues Germano, estudante (Id. 232811663 – fls. 34 e 35), Igor Junior Pereira de Souza (Id. 232811663 – fls. 38), Jhonatan da Silva Peixoto (Id. 232811663 – fl. 42), Jean Kleber Elias Souza, pedreiro (Id. 232811663 – fl. 46), Jonathan do Amaral Reis Campos, vulgo “Magreza” (Id. 232811663 – fl. 50), Mateus Rocha Bregeiro da Silva, vulgo “Beramar” (Id. 232811663 – fls. 54 e 55).

Em sede policial, o apelante
Matheus Rocha da Silva Brejeiro
foi questionado acerca dos fatos, momento em que respondeu (Id. 232811663):

QUE perguntado se o interrogando mantinha em depósito uma porção de substância análoga a maconha, uma balança e rolo de plástico do tipo “filme” o interrogando confirma que foram encontrados em sua casa; QUE a porção de substância análoga a maconha é sua e relata que ela estava a dentro da geladeira e afirma que pagou a quantia de R$ 20,00 pela porção que era para seu consumo afirmando que: faz uso de maconha; QUE a balança o interrogando diz "ela presta? eu nem sabia que tinha balança em minha casa”, QUE a balança não estava em suas coisas e sim nas coisas de seu tio (Pedro Henrique de Sousa-mora com o interrogando); QUE o plástico do tipo de “filme” afirma que é de sua irmã (Maria Vitória) e era usado para embalar doces que ela fabrica artesanalmente; QUE foi apreendido um celular afirmando que o seu é um do tipo pequeno preto de dois chips; QUE perguntado se comercializa drogas em sua casa afirma que não; QUE perguntado o que o menor Mateus Rodrigues Germano fazia em sua casa o interrogando afirma que ele só durmiu em sua casa relatando que ele é seu amigo; QUE perguntado se incentiva ou oferece drogas ao menor Mateus Rodrigues: QUE perguntado sobre as outras apreensões o declarante não sabe de quem são e nem tomou conhecimento delas; QUE perguntado sobre os outros ' suspeitos” (Jhonatan da Silva, Igor Junior, Jean Kleber, Jhonatan do Amaral e Miquefas) o interrogando. diz “eu só conheço eles do frevo-festas"; QUE perguntado de quem o interrogando comprou a porção de substância análoga a maconha o interrogando diz "eu não sei, deve ter sido de outro usuário, eu comprei na praça do bairro Vila Nova"; QUE não sabe precisar as, características de quem lhe vendeu a referida porção;

De outro modo, constatou-se que o apelante Mateus Rocha da Silva Brejeiro não foi localizado para ser intimado e participar da audiência de instrução e julgamento, em razão de não atualizar o seu endereço nos autos, sendo decretada sua revelia.

Quanto à prova testemunhal produzida na fase judicial, observo que não foram capazes de elucidar satisfatoriamente a autoria delitiva, pois não demonstraram a efetiva propriedade e participação na comercialização de drogas. Ao contrário, as inconsistências verificadas nos depoimentos dos agentes policiais fragilizam sobremaneira a tese acusatória.

Em juízo, foi prestado depoimento pelo policial militar
Rafael Gomes de Sousa
, com o posto de terceiro sargento. Na oportunidade, o representante do Ministério Público iniciou os questionamentos sobre os fatos narrados na denúncia. Reconhecendo que os acontecimentos datavam de 2017, perguntou se o sargento se recordava do caso, o qual afirmou que não se recordava dos fatos.

Contudo, ao ser novamente indagado sobre os fatos, o sargento ao refletir, recordou-se de um episódio envolvendo outro suspeito, Jonathan do Amaral Reis Campos, vulgo Magreza, no qual houve cumprimento de mandado com apoio da aeronave Águia e atuação conjunta da Polícia Civil. Descreveu que a ação ocorreu nas proximidades do cemitério e que, naquela ocasião, houve ingresso na residência do esposo da mãe da mulher do suspeito. Afirmou lembrar-se desse fato, sendo que o primeiro policial a se deparar com a situação foi o soldado Passos, atualmente lotado em Ribeirão Cascalheira.

Ato contínuo, informou que estavam cumprindo o mandado de busca e apreensão na residência de Magreza, localizada no bairro Tropical. Ao chegarem, bateram à porta da casa, que inicialmente não foi aberta, estando no interior apenas o Magreza e sua esposa. Mencionou ainda que a casa era conjugada com outra, pertencente à mãe da esposa do suspeito (Magreza), e que a equipe policial realizou o adentramento pela lateral da residência. Nesse momento, o soldado Passos se deparou com o marido da mãe da esposa de Magreza portando uma arma. Foi feita a verbalização para que ele soltasse o objeto, o que foi atendido, e o indivíduo deitou-se no chão. Posteriormente, constatou-se que se tratava apenas de um simulacro de arma de fogo.

Em continuidade, os policiais dirigiram-se novamente até onde se encontrava Magreza e realizaram buscas no interior da casa. O sargento relatou que não se recordava exatamente o local, mas afirmou que foi encontrada uma pequena porção de droga dentro da residência. Questionado se se lembrava da apreensão de entorpecentes, respondeu afirmativamente, embora não conseguisse precisar se a substância era maconha ou pasta-base. Ressaltou, ainda, que não tinha certeza se ele próprio foi quem localizou o entorpecente, pois havia várias pessoas participando da operação.

Na sequência, a defesa passou a inquiri-lo. Indagado se recordava da quantidade de droga apreendida, o sargento respondeu que não se lembrava. Ao ser perguntado se o local onde foi encontrada a droga era conhecido pela polícia como ponto de tráfico, respondeu que Jonathan Hugo, vulgo Magreza já era conhecido no meio policial, por integrar o Comando Vermelho, e que a equipe já tinha conhecimento de que ele se envolvia com o tráfico de entorpecentes.

Ao ser questionado sobre o apelante Matheus Rocha da Silva Brejeiro, o sargento afirmou não se recordar do acusado. O Ministério Público então mencionou o apelido "Beiramar", tentando facilitar a identificação, mas o sargento reafirmou não ter lembranças claras sobre ele. Informou que, vagamente, se recordava de que, no momento da abordagem, havia um rapaz saindo ou nas proximidades da residência de Magreza.

Ademais, em um pedido de esclarecimento adicional, a defesa questionou se, no momento da abordagem, o réu Matheus e Magreza estavam na residência. O sargento esclareceu que Magreza se encontrava dentro da casa com sua esposa, enquanto o apelante Matheus estava fora da residência. Explicou também que o sogro de Magreza encontrava-se em uma casa anexa, sendo ele o indivíduo que portava o simulacro de arma.

Indagado se foi ele próprio quem abordou Matheus na ocasião, o sargento respondeu que não se recordava, apontando que havia muitos policiais envolvidos naquela operação, estimando que entre quatro e cinco militares participaram da ação naquele alvo específico.

Esclareceu ainda que o objetivo principal da diligência era o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa de Magreza. Confirmou que não apenas Matheus foi conduzido naquele dia, mas também o próprio Magreza, que acabou preso.

Questionado sobre a razão pela qual Matheus também foi conduzido, o sargento explicou que, à época, o Magreza era uma liderança local do Comando Vermelho em Água Boa, exercendo forte influência no tráfico de drogas e, adicionalmente, sendo responsável pelo armazenamento e distribuição de armas para a prática de crimes como roubos. Diante desse contexto, embora não pudesse precisar a natureza exata do vínculo entre Matheus e Magreza, ressaltou que a relação possivelmente envolvia atividades criminosas, dada a estrutura articulada e perigosa que Magreza mantinha na cidade.

Outrossim, foi realizado sob o crivo do contraditório, o depoimento do policial militar
Vander Luiz Bispo Stefanoski
. Ao ser indagado se lembrava dos fatos, respondeu negativamente. O Ministério Público então iniciou a leitura da denúncia para tentar reavivar a memória do depoente. O relato incluía que a operação envolvia a busca e apreensão na casa de Jonathan Magreza, também conhecido como "Magreza", mas que o réu da acusação era Matheus Brejeiro, vulgo "Beiramar".

Após a leitura da denúncia, o Ministério Público perguntou ao policial se ele se recordava desses eventos, mas o depoente ainda afirmou não ter memória do ocorrido. Em seguida, foi mencionado um detalhe do depoimento do policial registrado na delegacia, mas o policial admitiu não conseguir recordar a imagem do suspeito ou os detalhes do caso. A única lembrança vaga era de que, durante a abordagem, uma pessoa na residência teria recebido o soldado Passos com um simulacro de arma de fogo.

Por fim, o policial reconheceu que se lembrava de alguns detalhes da ocorrência, especificamente sobre o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Jonathan Magreza. Ele descreveu que a casa era de esquina e conjugada com outra, e que a entrada foi feita pela parte dos fundos da residência. O policial mencionou que, ao chegar, encontrou um senhor na janela, portando um simulacro de arma de fogo, mas não conseguiu recordar do desenrolar completo dos fatos.

Em relação ao caso, entendo que não restou demonstrado de maneira suficiente e inequívoca, a autoria do apelante Matheus Rocha da Silva Brejeiro, conhecido como "Beiramar", no crime de tráfico de drogas.

Embora o apelante Matheus Rocha da Silva Brejeiro tenha admitido, em sede policial, a posse de substância análoga à maconha e negado a propriedade dos demais apetrechos, é fundamental destacar que tal declaração foi feita na fase inquisitiva, sem a plena observância do contraditório e da ampla defesa, princípios constitucionais essenciais para assegurar a justiça do processo.

Em juízo, as provas apresentadas e os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para corroborar a acusação de tráfico de drogas, não sendo apresentados elementos concretos que confirmassem, de forma clara e inequívoca a culpabilidade. Assim, a falta de provas robustas e a fragilidade da confissão, que não contou com os devidos direitos processuais, não permitem a condenação do apelante.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA. DÚVIDA OBJETIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET ESTADUAL DESPROVIDO. (...) 3. Em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios, é exigida certeza quanto à prática do crime, pois do contrário aplica-se o princípio in dubio pro reo.

No caso dos autos, diante de dúvida objetiva decorrente da análise dos testemunhos prestados em juízo, pois tanto a acusação quanto à defesa levaram provas convincentes, mas contraditórias entre si, devidamente aplicado referido princípio pelo magistrado sentenciante. Ademais, apesar da idoneidade dos depoimentos policiais, estes não devem ser o único fundamento para uma condenação em tráfico de drogas, principalmente ao se considerar a apreensão de uma quantidade de droga não expressiva e a ausência de outros apetrechos característicos do tráfico de entorpecentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.359/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025.)

Ademais, ao analisar os depoimentos prestados durante a instrução, observa-se que o policial militar ouvido como testemunha não se recordou de detalhes cruciais para associar diretamente o apelante ao crime de tráfico de drogas. Embora tenha confirmado que houve o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Jonathan Magreza, não foi capaz de identificar o apelante Matheus como sendo o responsável pela posse ou pelo tráfico das substâncias apreendidas, nem de associá-lo de forma clara à operação realizada.

Além disso, o depoente não soube especificar com precisão a presença do réu no local da ação, o que gera uma dúvida legítima sobre sua real participação nos fatos narrados. A falta de um vínculo claro entre o réu e a apreensão de entorpecentes, somada à imprecisão dos depoimentos, reforça a fragilidade da acusação e impossibilita uma condenação justa.

É importante ressaltar que, embora os depoimentos dos policiais sejam relevantes e mereçam credibilidade, não podem, por si só, embasar uma condenação quando confrontados com outros elementos probatórios, especialmente quando apresentam inconsistências significativas e a ausência de elementos concretos que vinculem de forma inequívoca o apelado à prática do crime imputado, como no caso em análise.

Embora existam indícios que, em princípio, poderiam sugerir a participação do apelado no crime de tráfico de drogas, os elementos reunidos nos autos não se mostraram suficientes para formar o juízo de certeza indispensável à prolação de um decreto condenatório.

No âmbito do processo penal, é fundamental que a condenação esteja amparada em provas seguras, objetivas e inequívocas, aptas a demonstrar a materialidade do fato, a autoria e a culpabilidade do agente.

Cumpre destacar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema de persuasão racional na apreciação da prova, atribuindo ao magistrado a liberdade de convencimento, desde que fundamentado nos elementos constantes dos autos. Todavia, a condenação não pode se assentar em hipóteses ou meras suposições, pois a dúvida razoável deve ser interpretada em benefício do réu, em observância ao princípio do "
in dubio pro reo
".

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE DROGA – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO QUANTO AO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – MANTIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”, sendo imperiosa a manutenção da sentença absolutória. (N.U 1000555-08.2023.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é imperativo reconhecer o princípio do
in dubio pro reo
quando há dúvida razoável quanto a autoria delitiva:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. REFORMA DE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial interposto por Luana Pereira Martins contra acórdão que reformou a sentença absolutória proferida em primeiro grau, para condená-la pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A condenação foi baseada em provas testemunhais e mensagens de celular, sendo fixada a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 dias-multa. A defesa sustenta que as provas são insuficientes para comprovar o envolvimento direto da agravante no tráfico, requerendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo e a consequente absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se os elementos probatórios apresentados são suficientes para fundamentar a condenação da agravante por tráfico de drogas; e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio do in dubio pro reo, em face da alegada insuficiência de provas quanto ao conhecimento da agravante sobre a presença de drogas em sua residência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal observa que a condenação baseia-se principalmente em depoimentos policiais e mensagens de celular, cuja análise não afasta a dúvida razoável sobre o conhecimento da agravante a respeito da presença de drogas e sua participação no tráfico. 4. Inconsistências e divergências nos depoimentos, bem como a ausência de prova direta de autoria, reforçam a aplicação do princípio do in dubio pro reo, de modo a preservar a presunção de inocência da agravante. 5. O princípio do in dubio pro reo é aplicável, visto que as provas apresentadas não são suficientemente conclusivas para sustentar a condenação criminal, impondo o restabelecimento da sentença absolutória de primeiro grau. 6. A revaloração jurídica dos fatos delineados dispensa o reexame fático-probatório, afastando a incidência da Súmula 7/STJ, permitindo a absolvição da agravante. IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. (AREsp n. 2.592.282/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Isto posto, considerando que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para comprovar, com a certeza exigida para a condenação criminal, a autoria delitiva por parte do apelado, a absolvição é medida que se impõe, em conformidade com o princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, considerando a insuficiência de elementos probatórios firmes e consistentes quanto à autoria delitiva,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto para absolver o apelante MATEUS ROCHA DA SILVA BREJEIRO, da imputação que lhe foi feita nos autos, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por não restar provada a sua participação na prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025